Tribunal: TJDFT
Processo: 0730379-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. REGULARIDADE DO PROTESTO E DA DUPLICATA. ÔNUS DA PROVA.
1. Recurso em que se discute a regularidade de protesto e duplicata em ação de execução de título extrajudicial.
2. Nos termos do art. 15 da Lei n.o 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, a intimação poderá ser feita por edital “se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.
3. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo devem gozar de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.